Tribunal: TCU
Processo: 003.802/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7395/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, e fazer as determinações adiante especificadas, sem prejuízo de determinar o oportuno arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.802/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinação: à Fundação Nacional de Saúde, para que apure a materialidade e os responsáveis pelas multas aplicadas a essa Fundação pela Justiça Federal da Paraíba em razão do descumprimento de decisões judiciais no âmbito do Processo 2007.82.00.003025-2, sob pena dos atuais gestores responderem em solidariedade, e, no caso de insucesso na tentativa de ressarcimento ao Erário, instaurar, nos termos do art. 197 do RITCU, a devida tomada de contas especial, submetendo-a a julgamento perante esta Cortes de Contas.